Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705591-61.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL FRANCISCO DA SILVA em favor de RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que foi instaurado inquérito policial no 154/2022 pela 1a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal/PCDF para apurar um suposto comércio de tráfico de entorpecentes na Comarca de Águas lindas/GO que possivelmente viria para a região administrativa da Vila Telebrasília/DF. Relata que os policiais da SRD receberam uma denúncia anônima informando acerca de uma negociação de drogas que iria ocorrer no dia 8/1/2022, que os fornecedores das drogas eram de Águas Lindas/GO e que os entorpecentes seriam trazidos para Brasília. Diante das informações, os policiais se dirigiram até Águas Lindas/GO, entraram na residência e efetuaram a apreensão de drogas e dos suspeitos que lá se encontravam, dentre eles os pacientes. Narra que os suspeitos foram encaminhados a 1a DP e, ao ser ouvido, uma das pessoas apreendidas, Francimar, assumiu ser o proprietário das drogas apreendidas. Afirma que, em 22/1/2022, foi oferecida denúncia escrita e em nada mudou a situação da ilegalidade da prisão porque o crime em comento seria da competência do juízo da Comarca de Águas Lindas – GO onde teria ocorrido o fato e não da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito de Federal. Salienta que, se havia uma investigação há mais de um ano, os agentes deveriam ter uma autorização judicial para realizar as devidas diligências em outro estado da Federação e, não, fazer acordo a margem da lei com um “suposto colaborador anônimo”. Sustenta que o Paciente não foi apresentado na Comarca de Águas Lindas-GO, que é juízo competente para processar e julgar a presente ação penal. Aduz a ilegalidade da prisão em flagrante porque a ação policial teve origem em denúncia anônima, ocorreu em outro estado da federação, sem ordem judicial emanada por juiz competente e em inobservância às formalidades legais. Acrescenta que os agentes de polícia “incorreram em flagrante abuso de autoridade e não cumpriram com as formalidades legais que determinam as Leis e, acima de tudo, a Constituição da República que garante em seu art. 5o, XI que a casa é inviolável”. Assevera que os presos não foram imediatamente apresentados à autoridade local. Acrescenta que os “policiais não estavam em diligências no local e agiram, única e exclusivamente, por suposições de um colaborador que sequer foi ouvido na delegacia de polícia”. Salienta ainda que a decisão atacada carece de fundamentação idônea. Aduz que a decisão do NAC se limita a analisar os antecedentes do paciente “que nada têm de ligação com crime de traficância e em uma suposta denúncia anônima que é verdade sem que haja suspeita sobre a pessoa”. Argumenta, assim, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, paciente, ALEX BRUNO DE ABREU ALVES, CRISTIAN FERNANDO FERREIRA DA CRUZ e FRANCIMAR BARBOSA DINO, foram presos em flagrante em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 21/2022 – 1a DP, após receber uma denúncia anônima, policiais da Seção de Repressão às Drogas da 1a DP realizaram uma abordagem policial e apreenderam 3 (três) porções de crack, totalizando massa líquida de 2.430,26g (2 quilos, quatrocentos e trinta gramas e vinte e seis centigramas), conforme descrito no exame preliminar de substância. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar dos pacientes porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a eles imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza do NAC: (...) 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Os autuados possuem condenações anteriores e são multireincidentes. Além disso, o autuado RAFAEL respondia em liberdade a processo penal, além de ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas. A quantidade de substâncias apreendida por ocasião dos fatos ora investigados é considerável e está evidenciada que os autuados são recalcitrantes e faz do tráfico de drogas o meio de vida. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar da autuada (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEX BRUNO DE ABREU ALVES; DATA DE NASCIMENTO: 20/04/1986; PAI: EDINALDO BATISTA ALVES; MÃE: MARIA NILCEA DE ABREU NEIVA ALVES; CRISTIAN FERNANDO FERREIRA DA CRUZ; DATA DE NASCIMENTO: 06/10/1992; MÃE: ANA PAULA FERREIRA DA CRUZ, RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 02/09/1989; MÃE: MARIA JOSÉ RODRIGUES MOREIRA e FRANCIMAR BARBOSA DINO; DATA DE NASCIMENTO: 07/06/1981; PAI: AURELIANO BARBOSA DINO; MÃE: GERMINA MARIA BARBOSA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) Inicialmente, em uma análise perfunctória dos elementos carreados ao presente writ, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante dos pacientes. Outrossim, posteriormente foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, sanando-se eventuais vícios da prisão em flagrante. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Consta dos autos que, após receber uma denúncia anônima, agentes da SRD realizaram abordagem policial na residência em que os pacientes e outros suspeitos estavam e, no local, apreenderam expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando quase 2,5 kg de crack. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador